Tribunal: TJMT
Processo: 0001848-50.2017.8.11.0032
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001848-50.2017.8.11.0032
APELANTE: MANOEL SEBASTIÃO DA COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Diante das razões apresentadas no id. 59282959, encaminhe-se os autos ao Ministério Público, para as devidas contrarrazões.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer.
Em seguida, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura.
Desembargador PAULO DA CUNHA,
Relator.